Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0722484-72.2023.8.07.0007 Embargante: M C Engenharia Ltda Embargados: Odalia Conceição de Carvalho Lopes Ailton Nascimento Lopes Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 71571446) interpostos pela sociedade empresária M C Engenharia Ltda contra o acórdão (Id. 71181571) que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pela ora embargante e deu provimento aos embargos manejados pelos demandados, ora embargados. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator